Tribunal: TJES
Processo: 5016641-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA. TRABALHADOR RURAL. COMPROVAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de procedimento comum cível, sob o fundamento de que o autor, qualificado como trabalhador rural, não apresentou documentos suficientes para comprovar a incapacidade financeira, como declarações de imposto de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, verificando se os elementos dos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência por ele firmada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais possui direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por ela.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa, mas sua superação exige que as circunstâncias da lide ou o arcabouço probatório evidenciem a capacidade financeira da parte.

5. Extratos bancários que demonstram saldo negativo e movimentações de pequenos valores, aliados à condição de trabalhador rural, corroboram a necessidade da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016641-42.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO APARECIDO ROCHA
AGRAVADO: THIAGO STACUL SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SÉRGIO APARECIDO ROCHA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que, na ação de procedimento comum cível, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id. 10478002) o Agravante sustenta que:
(i)
é trabalhador rural, com rendimentos resultantes de manutenção e colheita de café;
(ii)
recorreu ao Poder Judiciário devido a um prejuízo advindo de um golpe que sofreu na compra e venda de um veículo automotor;
(iii)
a decisão agravada fundamenta-se na ausência de documentos que satisfazem a exigência da comprovação de miserabilidade, o que contraria o disposto no Estatuto Processual Civil.

Como se verifica, a controvérsia cinge-se em saber se os Agravantes fazem
jus,
ou não, ao deferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id.
10564815, por meio da qual restou deferido o pleito liminar recursal.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, o ilustre magistrado a quo consignou na decisão recorrida:

“No caso dos autos, a parte autora não logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos financeiros, ante a ausência de informações acerca de sua renda. Explico.

Os extratos bancários, por si só, não demonstram a incapacidade econômica do requerente, uma vez que além da impossibilidade de averiguar se consiste em conta única, também não permite identificar a origem dos depósitos, tampouco a renda mensal auferida pelo autor.

Na exordial, o requerente se qualifica como autônomo/produtor rural, e, portanto, possuía meios capazes de demonstrar a alegada incapacidade econômica, como, por exemplo, através das três últimas declarações de imposto de renda, ou efetiva comprovação de sua isenção. Todavia, não o fez.

Diante disso, por não vislumbrar qualquer elemento capaz de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, tampouco de demonstrar que a parte requerente faz jus ao mencionado benefício,
indefiro o benefício da gratuidade de Justiça”
.

Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Sob essa perspectiva, apenas
"em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária"
(RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

Com efeito, a decisão vergastada estabelece a premissa de que o Agravante não logrou demonstrar a incapacidade econômica, sem tangenciar, lado outro, elementos de prova ou circunstâncias capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração prestada pela pessoa natural, sendo bastante que as custas e despesas processuais representam óbice ao acesso à justiça diante do risco de comprometer a subsistência da parte.

Ademais, ao analisar os extratos bancários acostados aos autos (id. 10478007), é possível constatar a existência de saldo negativo em conta bancária, com transações de pequeno valor, o que evidencia um potencial prejuízo ao seu sustento no caso da determinação do pagamento das custas.

Em idêntico sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício. 4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Nesse sentido, não vislumbro quaisquer elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelo agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão vergastada e, via de consequência, deferir a gratuidade da justiça ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)